Tribunal: TJPA
Processo: 0812596-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812596-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO GUERREADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO INDEVIDA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA DEVIDAMENTE DEBATIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran
(Vogal)
.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração nO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão colegiada de minha relatoria constante do id. 15926315, assim ementada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE RECEBEU A AÇÃO DE IMPROBIDADE. GESTOR MUNICIPAL – PREFEITO DE SANTA LUZIA DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA E LESÃO A AGENTES DA CELPA. ABUSO DE AUTORIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/92. OFENSA A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA, CONTUDO, NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE ORIGINÁRIA (ART. 485, VI DO CPC). RECURSO CONHECIDO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 16433521), o embargante aduziu a existência de omissão no julgado, alegando violação aos arts. 9º e 10 do CPC, pois teria sido utilizado fundamento sobre o qual não teve a oportunidade de se manifestar, caracterizando, sobretudo, supressão de instância, decisão surpresa, violação ao contraditório e primazia do julgamento do mérito e também negativa ao disposto no art. 4º do CPC.

Aduziu também que a decisão agravada foi prolatada no dia 21/10/2021, antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, que introduziu alterações à Lei nº 8.429/1992, cuja vigência se deu no dia 26/10/2021.

Alegou a inaplicabilidade do art. 485, § 3º, do CPC, pois, na hipótese, não se verifica a ilegitimidade passiva do embargado, tendo em vista que o sujeito ativo é agente público e as condutas foram atribuídas ao Prefeito Municipal, Adamor Aires de Oliveira, como violadoras dos princípios administrativos, previstos, à época, no art. 11, “caput”, da Lei nº 8.429/1992.

Explicou que o acórdão embargado ao dizer que não havia provas de que o agente público teria se beneficiado do cargo público para a prática dos atos descritos na petição inicial, tampouco de que tivesse agido com dolo, teria esvaziado o mérito da ação principal, sem permitir a adequação procedimental com base nas inovações da Lei nº 14.230/2021, sendo, portanto, indevida, a extinção com base no art. 485, § 3º, do CPC.

Requereu que o prequestionamento dos arts. 4º, 9º e 10 do CPC e, em seguida, o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 16619989) o embargado defende a manutenção do acórdão embargado.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 18371208).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, na tentativa de ver prevalecer as teses que sustenta, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Nesse sentido, não havendo vício a ser saneado no presente caso e prestando-se os aclaratórios opostos a entabular rediscussão da matéria já devidamente apreciada, deve-lhe ser negado provimento, na forma de precedente já consolidado no STJ, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme anteriormente afirmado, e não vislumbrando a existência de vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, de acordo com o que já se frisou, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém (PA), 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/05/2024